Tribunal: TJDFT
Processo: 0724110-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. EXCLUDENTE DA ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA. NÃO CONFIGURADA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DE MULTA.
1. Para a configuração da excludente de ilicitude de estado de necessidade não basta a simples alegação de que o apelante enfrentava dificuldades financeiras. Ao revés, exige-se a demonstração idônea de que a miserabilidade vivenciada colocava em risco a própria sobrevivência do ser humano, autorizando, assim, o sacrifício de outro bem jurídico de menor valor.
2. A doutrina e a jurisprudência pátria são no sentido de que a consumação do crime de roubo ocorre no momento em que a coisa subtraída passa para o poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou pela vítima (teoria da amotio). 2.1. Na hipótese, houve a inversão da posse do bem. O acusado subtraiu o celular da vítima, tendo sido perseguido por pedestre e, após curto lapso temporal, foi preso em flagrante pela polícia militar. Portanto, houve a consumação.
3. Compete ao Juízo da Execução Penal proceder a detração prevista no art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, quando o tempo de acautelamento provisório não gerar impacto na progressão de regime.
4. Tendo em vista que o acusado permaneceu preso durante a instrução criminal e a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea, inviável deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade.
5. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a pena de multa.